Tribunal: STF
Processo: RE 593132
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Aplicável a Súmula 283 desta Corte quando persiste na decisão recorrida fundamento suficiente para sua manutenção que não foi atacado no recurso extraordinário. 




II - Agravo regimental improvido.